Tribunal: TJDFT
Processo: 0790363-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0790363-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Sustenta o recorrente que a extinção do processo por inépcia da inicial, mesmo após a apresentação de emenda, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a petição inicial não é inepta e que os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo foram observados. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida, considerando a declaração de hipossuficiência juntada e os extratos de ID 67331556. Com efeito, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação aos autos de no 0745853-34.2024.8.07.0016. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da sentença. Verifica-se, inclusive, que o argumento principal do recurso, de que a petição inicial não seria inepta, está totalmente dissociado da realidade dos autos, não encontrando qualquer correlação com a sentença recorrida. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora